Tribunal: STF
Processo: AI 830147
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Imunidade tributária. Artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. 3. Alteração do quadro normativo de exigências para reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social. 4. Caducidade de certificado anteriormente emitido. Possibilidade. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 5. Inviabilidade de se verificar, em sede extraordinária, o eventual enquadramento da entidade nos preceitos vigentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.